Tribunal: TJDFT
Processo: 0751766-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARRESTO DE VALORES. UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO SEM VÍNCULO SOCIETÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou o pedido de indisponibilidade e constrição de patrimônio da sócia da empresa devedora para satisfação de débito no valor de R$ 354.331,38, sob o fundamento de que a medida implicaria redirecionamento da execução sem instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante aponta a utilização de conta bancária de terceiro, sem vínculo societário com a empresa executada, para ocultação patrimonial e fraude à execução, requerendo a concessão de tutela cautelar para arresto dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a utilização de conta bancária de terceiro, sem vínculo societário com a empresa executada, para recebimento de valores devidos à devedora caracteriza fraude à execução; (ii) apurar a possibilidade de arresto de valores com base na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização de conta bancária de terceiro, desvinculada da empresa devedora e utilizada para ocultação de valores e desvio de pagamentos, caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça e configura fraude à execução (CPC, art. 774, I e II).
4. A conduta do devedor, que teria criado nova pessoa jurídica em nome de terceiro (genitora idosa) com o propósito exclusivo de frustrar a execução, dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, dada a configuração de ardil para ocultação patrimonial.
5. Restou evidenciada a probabilidade do direito pelo relato circunstanciado e pela indicação de CNPJ utilizado para desvio dos valores devidos à executada.
6. O perigo de dano encontra-se presente no risco de insucesso da execução, caso não haja constrição imediata dos valores; o risco de dano reverso é mínimo, sendo a medida passível de reavaliação posterior.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 774, I e II, 995, 1.015, I, e 1.019, I.

(m)